Tribunal: TJSP
Processo: 1016652-92.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
ção da documentação, procedimento exigível somente quando o contribuinte apresenta documentação incompleta, hipótese distinta dos autos.
3. Inviabilidade de se declarar a extinção do débito uma vez que a autora recolheu valor partindo do pressuposto de que teria direito à diminuição prevista no artigo 85-A. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1016652-92.2021.8.26.0405; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

16/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de procedimento comum pela qual a autora pretende a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 85-A, 85-B e 95, todos da Lei Estadual no 6.374/1989, e, diante do valor já recolhido, a declaração de extinção do débito – Sentença de improcedência.
2. Benefício previsto no artigo

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de procedimento comum pela qual a autora pretende a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 85-A, 85-B e 95, todos da Lei Estadual no 6.374/1989, e, diante do valor já recolhido, a declaração de extinção do débito – Sentença de improcedência.
2. Benefício previsto no artigo 85-A inviável de ser aplicado ante a conduta omissiva da autora dispensado o Fisco de intimá-la para complementação da documentação, procedimento exigível somente quando o contribuinte apresenta documentação incompleta, hipótese distinta dos autos.
3. Inviabilidade de se declarar a extinção do débito uma vez que a autora recolheu valor partindo do pressuposto de que teria direito à diminuição prevista no artigo 85-A. Sentença mantida.
Recurso desprovido.